Tribunal: STF
Processo: ARE 1599589
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALORES PAGOS EM PRECATÓRIO. DESCONTOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.  ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PRECATÓRIO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de contribuição previdenciária incidente sobre valores pagos por precatório judicial.
2. Controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre precatório judicial e da ocorrência de preclusão decorrente da ausência de impugnação dos cálculos homologados judicialmente no momento processual adequado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve preclusão quanto à discussão dos descontos previdenciários, em razão da ausência de impugnação dos cálculos homologados judicialmente; e (ii) se é possível a rediscussão dos critérios adotados para os descontos previdenciários após a consolidação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se a ocorrência de preclusão, pois a parte recorrente não impugnou os cálculos homologados judicialmente no momento oportuno, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e desta Turma Recursal.
5. A ausência de insurgência quanto aos critérios de cálculo na fase de execução impede a rediscussão posterior, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade da coisa julgada.
6. A sentença recorrida adotou solução adequada ao caso, merecendo confirmação por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado desprovido.
Tese de julgamento: (i) A ausência de impugnação aos cálculos homologados judicialmente na fase de execução induz à preclusão quanto aos critérios de cálculo, sendo incabível a rediscussão posterior. (ii) A segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada impedem a modificação dos critérios de cálculo após a consolidação do crédito.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, violação aos artigos 146, inciso III, alínea “b”; e 150, incisos I e II, da Constituição Federal, bem como aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
Foram apresentadas contrarrazões recursais.
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral, o Pleno desta Corte ratificou que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, cito a ementa infra:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019)

No mais, examinados os autos, emana que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da preclusão quanto à impugnação dos descontos previdenciários relativos a valores pagos por meio de precatório, seria mister analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, incabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria indireta ou reflexa, assim como, reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 da Suprema Corte. Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao Tema RG nº 1.170.
I. Caso em exame.
1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e - Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que o débito foi quitado, com extinção do precatório.
III. Razões de decidir.
3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação.
4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo e tese.
5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.371.259-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/8/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS APRESENTADOS VOLUNTARIAMENTE COM OPÇÃO DE APLICAÇÃO DA TR. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).
2. O Tribunal de origem entendeu que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu após o julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425, e que, apesar disso, o ora recorrente instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com memória de cálculo em que voluntariamente aplicou a TR como índice de correção monetária, tendo os cálculos sido homologados pelo juízo a quo com a consequente expedição do precatório. Concluiu, assim, pela preclusão da matéria.
3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.
4. A verificação da alegada ofensa à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental.
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.432.234-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 28/3/2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.152.157-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/2019)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente